Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-68.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA - COBRANÇA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Improcedente - Plantio de cana-de-açúcar - Contrato entabulado sem qualquer previsão de obrigação em efetuar pagamentos mensais - Obrigação da ré consistente em destinar às autoras 20% da cana-de-açúcar na área objeto do contrato - Existência de contrato de compra e venda de cana celebrado com pessoa jurídica diversa -

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA - COBRANÇA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Improcedente - Plantio de cana-de-açúcar - Contrato entabulado sem qualquer previsão de obrigação em efetuar pagamentos mensais - Obrigação da ré consistente em destinar às autoras 20% da cana-de-açúcar na área objeto do contrato - Existência de contrato de compra e venda de cana celebrado com pessoa jurídica diversa - Falta de inclusão da "Açucareira Virgulino de Oliveira S/A" no polo passivo, ainda que esta seja integrante do grupo econômica da ré - Litisconsórcio necessário, afastado - Inadimplemento contratual não demonstrado - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001537-68.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que são
apelantes UNIBENS PARTICIPAÇÕES S/A, PRANDINE PARTICIPAÇÕES
S/A e KID PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-68.2019.8.26.0383 - Voto no 23.845
2
Apelação Cível no 1001537-68.2016.8.26.0568
Comarca: Nhandeara
Apelantes: Unibens Participações S/A, Kid Participações S/A e
Prandine Participações S/A
Apelada: Agropecuária Terras Novas S/A
Juiz: Renato dos Santos
VOTO 23.845
PARCERIA AGRÍCOLA - COBRANÇA C.C. RESCISÃO
CONTRATUAL
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
Improcedente - Plantio de cana-de-açúcar - Contrato
entabulado sem qualquer previsão de obrigação em efetuar
pagamentos mensais - Obrigação da ré consistente em
destinar às autoras 20% da cana-de-açúcar na área objeto do
contrato - Existência de contrato de compra e venda de cana
celebrado com pessoa jurídica diversa - Falta de inclusão da
“Açucareira Virgulino de Oliveira S/A” no polo passivo,
ainda que esta seja integrante do grupo econômica da ré -
Litisconsórcio necessário, afastado - Inadimplemento
contratual não demonstrado - Sentença mantida -
Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de cobrança c.c. rescisão de contrato com
pedido de tutela de urgência interposta por UNIBENS PARTICIPAÇÕES
S/A, KID PARTICIPAÇÕES S/A e PRANDINE PARTICIPAÇÕES S/A
movida em face de AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A, em que foi
julgado improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Ante
a sucumbência, arcarão as autoras com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da
ré, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido a contar
da distribuição, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Inconformadas, apelam as autoras pleiteando, em síntese, a
anulação do julgado, a fim de que seja integrada à lide a empresa
“Açucareira
Virgulino
de
Oliveira
S/A”.
Requer
seja
a apelada
responsabilizada pelas obrigações do grupo econômico de que participa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-68.2019.8.26.0383 - Voto no 23.845
3
com a procedência da demanda. E, caso outro entendimento, requer seja
reconhecido o inadimplemento contratual exclusivamente da apelada,
considerando-se rescindido o contrato de parceria agrícola, confirmando-se
eventual tutela de urgência recursal, ou determinando-se a imediata
reintegração de posse, condenando-se a apelada ao pagamento da multa
contratual.
Pleiteiam ainda, a concessão da tutela de urgência recursal, a
fim de determinar a imediata reintegração de posse das apelantes no
imóvel de sua propriedade.
Afirmam as apelantes, que estão privadas da posse do imóvel de
sua propriedade, e não obterão qualquer renda decorrente da outorga da
posse à apelada, que deixou de cumprir suas obrigações contratuais.
Tal fato se agrava diante da precária situação econômica das
apelantes. Além do mais, a propriedade está abandonada, o que também
causa prejuízo às apelantes, pois além de não receberem o valor
correspondente ao período passado, deverão aguardar o desfecho da lide.
Alegam que os prejuízos são irreversíveis, e muito
provavelmente os levará a falência ou a recuperação judicial.
Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 1.012, §4o do
CPC, requerem a concessão da tutela provisória recursal, a fim de
suspender a eficácia da sentença, diante da probabilidade do provimento
do recurso ou relevante a fundamentação, e risco de dano grave ou de
difícil reparação.
Elucidam as apelantes terem firmado contrato de parceria com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-68.2019.8.26.0383 - Voto no 23.845
4
empresa Agropecuária Terras Novas, a qual realizaria o plantio, cultivo e
colheita da cana-de-açúcar em sua propriedade, destinando 20% do total
da produção às apelantes. E, a parte ideal da produção, por força do
contrato de compra e venda, deveria ser entregue na Usina (Açucareira
Virgulino de Oliveira S/A) para industrialização, sendo que o resultado
econômico somente seria obtido a partir desta operação.
Argui, que o rompimento do contrato de parceria, por culpa
exclusiva da ré (parceira agricultora), irá afetar diretamente o contrato
firmado com a empresa Açucareira, que perderá o seu objeto.
Alegam as apelantes que as empresas Agropecuária Terras
Novas S/A e Açucareira Virgulino de Oliveira S/A pertencem ao mesmo
grupo econômico, e possuem o mesmo quadro societário, em que figuram
os sócios titulares, a Sr.a Carmem de Oliveira Ruete e Hermelindo Ruete
de Oliveira.
Dessa forma, as empresas supra referidas pertencentes ao
mesmo grupo, atuam em conjunto para obtenção de um resultado comum.
Daí a necessidade de se reconhecer a solidariedade das empresas do
mesmo grupo econômico, independente da inclusão no polo passivo da
demanda.
Aduzem as apelantes que o cultivo da cana-de-açúcar dá-se por
ciclos e o contrato entabulado irá permitir a colheita de seis safras, nos
termos da cláusula 3.1: “o prazo do contrato é de seis anos, iniciando-se
em 1.8.2018 e terminando em 31.12.2014, ou seja, abrangendo as safras
de cana-de-açúcar de 2018/2019 a 2024/2025, ficando desde já a parceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-68.2019.8.26.0383 - Voto no 23.845
5
imitida na posse da referida gleba”.
Asseveram as apelantes, que entregaram a posse do imóvel de
sua propriedade (Fazenda Estela
com 80 alqueires), para que fosse
introduzido um canavial, com produção para colheita de seis safras, das
quais teriam 20% do resultado, que seria alcançado somente com a
vendas das canas à Usina.
E, diante da frustração do negócio em deixar de realizar o
plantio, por culpa exclusiva da Agropecuária Terras Novas, impossibilitou a
venda da produção, e de auferir lucros, o que caracteriza manifesta
infração contratual, a justificar a rescisão do contrato de parceria e a
aplicação da multa equivalente a 10% dos frutos a que teria direito
(cláusula 5.1).
Há prequestionamento da matéria.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que as empresas autoras alegam haver firmado
contrato de parceria agrícola com a ré, todavia, esta não adimpliu nenhuma
das parcelas do contrato.
Daí a razão do pleito para rescindir o contrato por justa causa e a
condenar a ré ao pagamento dos valores devidos, bem como da multa
prevista em contrato.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando, que inexiste
obrigação de efetuar pagamentos em favor das autoras; que a área de
cultivo se encontra em repouso; que o contrato findará com a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-68.2019.8.26.0383 - Voto no 23.845
6
colheita; que os pedidos devem ser rejeitados.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
No caso sub judice, as partes entabularam contrato de parceria
agrícola (fls. 39/44), em que as autoras figuram como proprietárias do
imóvel rural denominado “Fazenda Estela” situado em Monções/SP,
destinando-se oitenta alqueires de terras para o cumprimento contratual.
Em contrapartida, somente a Agropecuária Terras Novas S/A figura como
parceira.
E, de acordo com o disposto na cláusula 4.1 da avença, cabe à
proprietária do imóvel 20% da cana-de-açúcar colhida na área rural, e à
parceira 80% dos frutos colhidos, participando as partes envolvidas dos
riscos na mesma proporção.
Restou estabelecido, que cabe à parceira, ora apelada, o plantio
da cana-de-açúcar, o cultivo, e a colheita, transportando-se sob sua
responsabilidade, sendo a partilha dos frutos realizada na balança da
indústria compradora, sem qualquer menção de obrigação financeira
mensal.
Note-se que o documento de fls. 183/188 diz respeito a contrato
de compra e venda da quota-parte da produção de cana-de-açúcar,
figurando como vendedoras, as empresas autoras, e compradora, a
Açucareira Virgolino de Oliviera S/A, ou seja, contrato celebrado com
pessoa jurídica diversa. E, ainda que seja empresa integrante do grupo
econômico da ré, os apelantes não a incluíram no polo passivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001537-68.2019.8.26.0383 - Voto no 23.845
7
momento do ajuizamento da ação, nem requereram a ampliação daquele
em sede de réplica, conforme bem sinalado pelo juízo sentenciante.
Além do mais, não há que falar em litisconsórcio necessário pois
não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 114 do CPC.
Assim, não demonstrado o inadimplemento contratual, fica
afastada a aplicabilidade da multa contratual.
Destarte, não se desincumbiram as apelantes o ônus da prova
quanto à existência de fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator